Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PRATICADO POR AGENTE INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR REFORMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, pois a prisão é admitida por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata cominada é superior a quatro anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e estão presentes o fumus comissi delicti e a sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa.
2. O fato de o paciente, policial militar reformado, portar uma pistola 9mm, com numeração raspada e municiada, na tentativa de esbulhar a posse do imóvel da vítima, em concurso com duas pessoas, associado à circunstância de já ter sido condenado definitivamente em duas ações penais por crimes de mesma natureza, indica o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.